Tribunal: TJBA
Processo: 8065714-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065714-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIR SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: EDNITO MARTINS LINS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL OCORRIDO HÁ MAIS DE 30 ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. ART. 278 DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 2018. COISA JULGADA MATERIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE QUALQUER UM DOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE ANTE O EFETIVO CUMPRIMENTO DO MANDADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade processual, no curso de execução de sentença proferida em ação de reintegração de posse com trânsito em julgado em 2018, após mais de 30 anos de tramitação.

O agravante sustenta nulidade dos atos processuais por suposta irregularidade na representação processual desde 1990, decorrente de ausência de substabelecimento nos autos principais, bem como pela ausência de citação pessoal para contestação no ano 2000. Requer reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade nos atos processuais por ausência de regular substabelecimento e ausência de intimação pessoal; e (ii) saber se a arguição de nulidade é admissível após o transcurso de mais de três décadas de tramitação e quatro anos do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade está preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, pois o vício apontado remonta a 1990 e somente foi suscitado em 2022.

A representação nos autos se deu por substabelecimento com reserva de poderes, sendo válidas as intimações realizadas em nome de qualquer dos patronos constituídos, inexistindo pedido de exclusividade.

A alegada ausência de citação pessoal foi afastada por certidão que comprova a citação regular do executado.

A conduta do agravante viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando venire contra factum proprium, pois, ciente dos atos processuais, deixou de arguir nulidade oportunamente.

A atuação reiterada do executado em resistir ao cumprimento da sentença, inclusive com novas construções em área reintegrada ao autor, caracteriza abuso do direito de defesa e ato atentatório à dignidade da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a alegação de nulidade processual formulada após décadas do suposto vício, por incidir preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC. 2. São válidas as intimações realizadas em nome de qualquer dos advogados regularmente constituídos, quando ausente pedido de exclusividade e existente substabelecimento com reserva de poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 111, 272, § 5º, e 278.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.030.668/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.790.001/RS; TJ-MG, AI 2475884-25.2025.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.10.2025; TJ-GO, AI 5776514-77.2023.8.09.0051, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. s.r.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065714-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VALMIR SOUZA SANTOS
e como Agravado
EDNITO MARTINS LINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA